Tribunal: CARF
Processo: 11080.727742/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727742/2013-82
ACÓRDÃO
2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA MARTA BING CAUDURO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas
em dedução da base de cálculo do imposto, os documentos
comprobatórios devem identificar os valores pagos relativos a cada um dos
beneficiários dos serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas com o plano Bradesco
Saúde, no valor de R$ 14.599,71.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-42.147 da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 159 e segs.).
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/09, relativo ao ano-
calendário de 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 12.487,57, incluindo multa de ofício e juros de
mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 06/07.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar
de intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 04/07/2013, fls. 143,
o(a) interessado(a) apresentou impugnação em 24/07/2013, fls. 02, alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para
apreciação pela DRJB/Fortaleza.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A dedução de despesas médicas é assunto cuja base normativa encontra-se na Lei
9.250/95, a qual trata da tributação das pessoas físicas pelo imposto de renda.
Conforme estabelece o art. 7° e seguintes da lei, os contribuintes deverão
apresentar, à Receita Federal, declaração de rendimentos contendo todas as
informações relativas à apuração do imposto. É dispensada a juntada de
documentos à declaração, devendo, contudo, o contribuinte mantê-los em boa
guarda, pois poderão ser necessários para comprovar as informações prestadas,
em procedimento de revisão da declaração ou de fiscalização, que venha se
realizar enquanto não decorrido o prazo decadencial.
O art. 8°, inserido no Capítulo III da Lei, que trata da declaração de rendimentos,
dispõe sobre a base de cálculo do tributo, que se determina, basicamente pela
diferença entre os rendimentos tributáveis e as deduções estabelecidas em seu
inciso II:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
3
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)"
Dentre as deduções admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada
conjuntamente com o que dispõe o inciso II, do § 2°, permite concluir que, de
modo geral, são dedutíveis as despesas realizadas com a finalidade de manter ou
restaurar a saúde do contribuinte e de seus dependentes, quando
correspondentes a serviços prestados pelos profissionais na mencionada alínea
indicados, ou a aquisição dos serviços ou produtos também ali constantes:
"Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)"
Como destacado o aproveitamento das despesas independe de comprovação
prévia, ficando apenas sujeita a possível verificação futura. Vindo isto ocorrer,
deverá o contribuinte comprovar o desembolso tido com as despesas declaradas.
Isto decorre de uma regra geral do Direito, segundo a qual quem alega algum fato
deve comprová-lo, não lhe cabendo, para beneficiar-se do alegado, limitar-se a
permanecer no terreno das afirmações. Se foi o contribuinte que inicialmente
informou as despesas, para fins de dedução, deverá fazê-lo, quando instado a
comprová-las, para usufruir das correspondentes deduções.
Sobre o assunto dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.250/1995:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
4
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).”
O mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
5
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)."
Em princípio, admitem-se como provas de pagamento os recibos fornecidos pelos
profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como destacado no Auto de
Infração, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base no citado art. 73 do
RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros meios
complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas.
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade
de apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, in verbis:
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Com efeito, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação
da referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido,
pois, na verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não
dos fatos declarados.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos,
sejam os recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e
poderes. O Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares.
Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um
documento seja considerado prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição
deste documento em relação aos seus signatários, não em relação à
Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o artigo
219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”. (o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
É sabido que, em regra, os tratamentos de saúde e odontológicos mais onerosos
correspondem a tratamentos mais complexos, sendo, por isso, precedidos por
exames laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
6
em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de
crédito, por questões de segurança e de comodidade.
Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral, e, portanto,
deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos, em
regra, é viável e possível a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento.
O ônus quanto à comprovação e justificação das deduções fica a cargo do
contribuinte e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o
não cabimento das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Não cabe ao Fisco, neste caso, obter provas da imprestabilidade dos
recibos, mas incumbe ao impugnante apresentar elementos que dirimam
qualquer dúvida que paire sobre os documentos.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes
ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos
legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os pagamentos
com cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção
de beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve
acautelar-se, mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do
serviço e do pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da
regularidade da dedução pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante. A
situação torna-se ainda mais complexa quando o interessado alega ter efetuado
pagamento em dinheiro, como é o caso. Nada impede que o faça, mas é razoável
admitir que o fato é de difícil comprovação.
Também é equivocado entender-se que o inciso III do art. 8o da Lei 9.250, de
1995, reproduzido no inciso III do art. 80 do RIR/1999, apenas exige que o recibo
tenha o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço.
Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação refere-se aos dados
que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na
documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como
documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
7
entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da
efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois
essa prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso
II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de natureza particular,
por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo pagamento.
Em situação similar, pode-se citar, a título ilustrativo, jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
"DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o
C.C., Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da
Sessão 18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035,
Data da Sessão 05/03/2008.
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Não comprovada a efetividade dos dispêndios e
nem a prestação dos serviços, correta a glosa da dedução pleiteada pelo
contribuinte.(Acórdão CSRF/04-00.576, Data da Sessão: 19/06/2007, Relator
Remis Almeida Estol).
DEDUTIBILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - Passível de dedução despesa médica
quando devidamente comprovados o pagamento da despesa e a efetiva
prestação do serviço. (Acórdão CSRF 04-00.220, Data da Sessão: 14/03/2006,
Relatora Leila Maria Scherrer Leitão, aprovado por maioria de votos)"
Ultrapassadas as preliminares anteriormente apresentadas, passa-se a análise da
documentação acostada pelo(a) impugnante.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Contudo, mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais
dos serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No caso, a Autoridade solicitou à contribuinte a comprovação do efetivo
pagamento, que corresponde ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma
dedução de despesa médica.
Ressalte-se que a apresentação de movimentação bancária para efeito de
comprovação de pagamentos em espécie devem apresentar coincidência de
valores e datas, ou aproximações razoáveis, com a movimentação observada nos
extratos.
Assim, sem que haja qualquer correspondência entre os recibos apresentados e
os saques efetuados, mantém-se de plano a glosa, pela falta de comprovação da
efetividade dos pagamentos.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
8
A matéria em foco já está sedimentada no entendimento administrativo, podendo
ser destacados, para ilustração, os seguintes ensinamentos estampados nas
ementas de Acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas
por meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o
documento apresentado pelo contribuinte não preenche tais requisitos e também
não é feita a comprovação do pagamento por qualquer outro meio de prova, deve
prevalecer a glosa da referida despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico,
mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais
suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem
indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando
comprovada mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos a efetiva
prestação dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.” (6a
Câmara/Ac. 106-16.542, sessão de 17.10.2007)
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão
de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do
serviço. (Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
Conforme Termo de Intimação Fiscal, o(a) contribuinte foi intimado(a) a
apresentar, além de outros, os seguintes documentos:
· Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
· Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Passa-se à análise do(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a) interessado(a) para
elidir a exigência fiscal:
Os documentos apresentados às fls. 12 a 75 não são suficientes para infirmar a
imputação ora em exame.
À vista do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação que ora se
analisa, mantendo integralmente o crédito tributário exigido na Notificação de
Lançamento acostada às fls. 05/09.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
9
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2018, Recurso Voluntário, fl. 174, alegando, em apertada síntese, que o plano
de saúde Bradesco é empresarial, logo, as faturas são emitidas mensalmente em nome da
empresa Bing Imóveis Incorporadora e Construtora Ltda, de seu grupo familiar, e posteriormente
reembolsadas pelos beneficiários, e que todas as operações de pagamento do plano de saúde pela
empresa e dos reembolsos dos valores estão registrados contabilmente conforme livros diário e
razão do ano de 2009 devidamente registrados e autenticados, conforme documentação que
anexa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos feitos ao plano de
saúde Bradesco são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pela contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Despesas médicas – plano Bradesco Saúde
A recorrente valeu-se da dedução de despesas médicas pagas ao plano Bradesco
por intermédio da empresa Bing Imóveis Incorporadora e Construtora Ltda., contratante do plano,
da qual é sócia.
As glosas das deduções tiveram como fundamento não ter a contribuinte, na
avaliação da Fiscalização da Receita Federal, comprovado os repasses dos valores pagos à empresa
contratante do plano e também a falta de discriminação dos valores referentes a cada um dos
beneficiários do plano. O lançamento foi mantido na DRJ sob o argumento inespecífico de que “os
documentos apresentados às fls. 12 a 75 não são suficientes para infirmar a imputação ora em
exame.”
Da argumentação trazida na peça recursal, bem como análise da documentação
constante dos autos, qual seja, boletos de pagamento e demonstrativos de valores referentes a
cada beneficiário, de fls. 196 a 248, e extrato do razão analítico da conta contábil “adiantamento
assistência médica” da empresa Bing Imóveis Incorporadora e Construtora Ltda, tem-se que há
que se acatar o suporte probatório trazido, não havendo fundados indícios de fraude na
documentação e ante à análise sucinta e genérica que precedeu a decisão da turma julgadora da
instância de piso.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.194 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727742/2013-82
10
Entretanto, tratando-se a dedução de despesas com plano de saúde, não há como
afastar a necessidade da identificação de todos os beneficiários dos serviços e os valores pagos
referentes a cada um, comprovação essa cujo ônus é do impugnante. Isso porque é comum que o
titular do plano adicione agregados ao contrato, os quais podem ou não ser dependentes para fins
da legislação do imposto de renda. Verifica-se, dos demonstrativos anexados, que parte dos
valores repassados referem-se ao beneficiário esposo da recorrente, Sr. Luiz Fernando Cauduro,
que não é seu dependente na declaração de ajuste anual. Esses pagamentos totalizam R$
7.148,23, conforme se extrai dos demonstrativos de fls. 196 a 245, e não podem ser deduzidos da
base de cálculo do imposto.
Assim sendo, há que se restabelecer parcialmente a dedução das despesas com o
plano de saúde Bradesco, referente às parcelas da declarante e seus dois filhos dependentes (R$
21.747,94 – R$ 7.148,23 = R$ 14.599,71), mantendo-se a glosa da parcela referente ao esposo não
dependente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
com o plano Bradesco Saúde, no valor de R$ 14.599,71.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 266
DF CARF MF
Original